Tribunal: STF
Processo: MS 36359
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE PERDA DA NACIONALIDADE BRASILEIRA. BRASILEIRO NATO QUE SE NATURALIZOU CIDADÃO ESTADUNIDENSE. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS DE MANUTENÇÃO DA NACIONALIDADE BRASILEIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A hipótese constitucional do art. 12, § 4°, b, em nada se confunde com a situação vivida pelo agravante, que consistiu em clara opção pela adoção de nova cidadania, não ocorrendo a imposição de naturalização pela norma estrangeira. 



    II – Eventual lentidão do Departamento de Estado estrangeiro não equivale à imposição de naturalização pela norma estrangeira como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis..



    III – Não merece prosperar a alegação de que o entendimento da Primeira Turma proferido no MS 33.864/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, não deve ser aplicado ao presente caso. Isso porque, em que pese a matéria fática não guardar similitude, a questão jurídica é idêntica, pois trata de situação de naturalização voluntária e não de imposição pela norma estrangeira como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.



    IV – Decisão administrativa em conformidade com a Constituição Federal e com as disposições do art. 250, do Decreto 9.199/2017. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.